Tribunal: TJSP
Processo: 2288735-59.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Insurgência contra a r. decisão que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça ao exequente, ora recorrente. Agravante que, apesar de ser pessoa física, diante da documentação por ele apresentada, não faz jus ao benefício postulado. Hipossuficiência financeira que não foi devidamente demonstrada, nos termos do art. 5o, LXXIV, da CF. Decisão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Insurgência contra a r. decisão que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça ao exequente, ora recorrente. Agravante que, apesar de ser pessoa física, diante da documentação por ele apresentada, não faz jus ao benefício postulado. Hipossuficiência financeira que não foi devidamente demonstrada, nos termos do art. 5o, LXXIV, da CF. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.